Tribunal: TJPA
Processo: 0009052-13.2016.8.14.0028
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3632 - Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2021-08-31

Ementa:
EMENTAAPELAÃÃO PENAL. CRIME DE EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. ARTIGO 306 DA LEI 9503/1997 (CÃDIGO DE TRÃNSITO BRASILEIRO. SENTENÃA CONDENATÃRIA. PLEITO DEFENSIVO PELA DISPENSA DA PENA DE MULTA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÃNIME. 1 â De acordo com o entendimento do Superior Tribunal de JustiÃ§a, a impossibilidade financeira do apelante nÃ£o afasta a imposiÃ§Ã£o da pena de multa, inexistindo previsÃ£o legal de isenÃ§Ã£o do preceito secundÃ¡rio do tipo penal incriminador. Precedentes.2 â RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÃNIME.

Inteiro teor:
PROCESSO N.º 0009052-13.2016.8.14.0028
AUTOS DE APELAÇÃO PENAL
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA DE MARABÁ (1ª VARA CRIMINAL)
APELANTE: MILTON EDUARDO LUGO PEREZ (Def. Púb. Allysson George Alves de Castro)
APELADA: A JUSTIÇA PUBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA
RELATOR: DES. RONALDO MARQUES VALLE
EMENTA
APELAÇÃO PENAL. CRIME DE EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. ARTIGO 306 DA LEI 9503/1997 (CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. PLEITO DEFENSIVO PELA DISPENSA DA PENA DE MULTA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
1 - De acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a impossibilidade financeira do apelante não afasta a imposição da pena de multa, inexistindo previsão legal de isenção do preceito secundário do tipo penal incriminador. Precedentes.
2 - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal a unanimidade de votos
EM CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em Plenário Virtual na 24ª Sessão Ordinária do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período compreendido entre os dias nove e dezesseis de agosto de dois mil e vinte e um.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Valente do Couto Bitar Cunha.
R E L A T Ó R I O

Trata-se de Apelação Penal interposta em favor de
MILTON EDUARDO LUGO PEREZ
, contra a sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Marabá, que o condenou pelo delito definido no art. 306 da Lei de 9.503/1997 (Código de Trânsito Brasileiro), fixando-lhe a pena de 06 (seis) meses de detenção e no pagamento de 10 (dez) dias-multa, a ser cumprida em regime aberto, tendo sido aplicada a substituição da pena privativa de liberdade por uma restritiva de direitos, consubstanciada em 180 (cento e oitenta horas) de prestação de serviços à comunidade, correspondente a uma hora por dia de condenação em locais previstos no artigo 312-A da Lei 9.503/97..

Consta dos autos, que no dia 08/05/2016, na cidade de Marabá, o acusado foi preso em flagrante delito, conduzindo um veículo JTA/Suzuki, placa OTJ-1471, em via pública, sob efeito de álcool, estando com concentração de 0.36mg/l de álcool no sangue, em desacordo com determinação legal.

Após regular instrução, o juízo
a quo
julgou procedente a acusação, condenando o réu na forma antes deduzida (sentença às fls. 34/35v).

Inconformada, a defesa interpôs o presente apelo, pugnando em suas razões (fls. 45/46), a dispensa da pena de multa.

Em contrarrazões, o
dominus litis
(fls. 47/49) manifestou-se pelo não provimento do recurso.

O Procurador de Justiça Francisco Barbosa de Oliveira manifestou-se (fls. 59/60) pelo conhecimento e improvimento do recurso.

O feito retornou ao meu gabinete, concluso, em 24/07/2020.

É o relatório. Sem revisão.

V O T O

As condições recursais e os pressupostos de admissibilidade foram observados, razão pela qual conheço o recurso.
1 - Do pleito defensivo:

A defesa pede a dispensa da pena de multa fixada na sentença. Adianto que é inviável seu acolhimento.

Inicialmente vale a pena transcrever o art. 306, caput, da Lei 9.503/97 (Código de Trânsito Brasileiro):
Art. 306.
Conduzir veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa que determine dependência: (Redação dada pela Lei nº 12.760, de 2012)
Penas - detenção, de seis meses a três anos, multa e suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor.
Em que pese os argumentos defensivo, anoto em relação a dispensa da multa, ainda que esta tenha sido aplicada em seu mínimo legal previsto ao tipo penal aplicado ao acusado, que sua dispensa implica em flagrante afronta ao princípio da legalidade da pena.
Em outras palavras, a reprimenda pecuniária trata-se de preceito secundário contido no tipo penal, não cabendo ao arbítrio do julgador decidir acerca da pertinência ou não da sua imposição, quando a lei a impõe, em caso de condenação. A esse respeito, vejamos:

¿(...) nos termos do entendimento desta Corte Superior, a impossibilidade financeira do réu não afasta a imposição da pena de multa, inexistindo previsão legal de isenção do preceito secundário do tipo penal incriminador (HC 298.169/RS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, Sexta Turma, julgado em 11/10/2016, DJe 28/10/2016). (...)¿ (STJ, Quinta Turma, HC 365305 / SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 05/05/2017)

Inviável, portanto, a pleiteada dispensa calcada, unicamente, na situação econômica que eventualmente ostente o réu. Anoto, que eventual pleito de suspensão ou modulação de seu pagamento devem ser feitos ao juízo da execução penal.

Por todo o exposto, em consonância com o parecer Ministerial, conheço do presente apelo, e lhe nego provimento, para que a sentença seja mantida em todos os seus temos.

É o meu voto.
Belém (PA), 16 de agosto de 2021.
Des. RONALDO
MARQUES
VALLE
Relator

RF